Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722014-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0742299-44.2021.8.07.0001 proposta por JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de litisconsorte passivo necessário e chamamento ao processo da União e do Banco Central e determinou a realização de prova pericial, nos seguintes termos (ID 125847745 do processo de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer a intimação do requerido para apresentar os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença. O devedor apresenta impugnação ao ID 122887536, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União com o chamamento ao processo destes. Aponta a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, a existência de litisconsórcio passivo necessário; reconhecimento da competência da Justiça Federal ou do foro do domicílio do credor; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; aponta a necessidade de realização de perícia contábil; e impugna a gratuidade de justiça. Sobre eventual necessidade de exibição de documentos, discorre sobre o prazo de guarda pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Apresentou, nos IDs 122887541 e 122887540, os extratos/demonstrativos de conta vinculado às cédulas de crédito rural indicadas na inicial. Resposta do credor ao ID 125634651, refutando as alegações do devedor. A União informou que não possui interesse no presente feito (ID 121129661). DECIDO. Inicialmente, esclareço que se faz necessária a realização de liquidação por arbitramento, e não pelo procedimento comum, conforme já explanado pela decisão de ID 121224862. I - DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. II – DO NÃO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN Incabível o chamamento ao processo da União e do Bacen, uma vez que se trata de condenação solidária, podendo o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o chamamento da União e do BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN ao feito. 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376507, 07236390520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL COM O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva foi composto por litisconsórcio facultativo, em decorrência de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." A propósito, a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV - DA COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CREDOR Ao receber os autos remetidos do juízo do domicílio do consumidor (id. 110417398), este juízo acolheu a competência, razão pela qual reputo inviável o revolvimento da questão, ante a preclusão “pro judicato”. V - DA INÉPCIA DA INICIAL PELA FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO Nada a prover acerca deste ponto, pois o credor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. VI - DA EXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS E PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de liquidação de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco devedor, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição da pretensão de exibição dos documentos necessários à prova do direito dos clientes. A obrigação de guarda dos documentos perdura enquanto não prescrita a pretensão da exibição e essa, por sua vez, acompanha o prazo prescricional do direito que se almeja provar com o documento, no caso, a pretensão é de execução, mas o termo inicial só se inicia com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto." Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Aliás, não é possível conceber que o banco não detenha tais documentos quando o próprio requerido trouxe, como anexo à sua impugnação, suposto extrato relativo à operação financeira do credor, o qual somente poderia ter sido confeccionado com lastro nas informações das movimentações bancárias relativas à Cédula Rural efetuadas pelo credor. VII - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. IX – DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Incabível essa alegação, uma vez que a parte autora recolheu as custas iniciais no ID 117555086, ficando prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, conforme disposto na decisão de ID 117643598. Ante o exposto, defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Nomeio o Sr. GUSTAVO FIDELIS, dados cadastrados no sistema informatizado deste tribunal, como perito deste juízo, ficando designado à elaboração de laudo pericial nos presentes autos. Ressalto que, em casos semelhantes ao dos autos em trâmite neste Juízo, foi homologado o valor dos honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até 4 cédulas de crédito objeto da lide, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor para mais de 5 cédulas de crédito. Assim, no mesmo prazo para a apresentação dos quesitos, fica o devedor intimado a promover o depósito. Após, intime-se o perito a iniciar os trabalhos, cientificando-o da eventual nomeação de assistentes e fixando-se o prazo de 30 dias para confecção do laudo pericial. Advirta-se ao Sr. Perito que os contatos realizados diretamente junto às partes devem ser noticiados nos autos e, em caso de apresentação de documentos, devem ser disponibilizados à parte contrária, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa, o que enseja a nulidade da perícia e a desconstituição da nomeação do profissional. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 36955841), o agravante afirma que o processo de origem versa sobre liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveria ter sido aplicado à época. Aduz que existe litisconsórcio passivo da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Afirma que a competência para apreciar referida demanda é da Justiça Federal. Discorreu sobre o plano Collor e o percentual adotado na correção da cédula de crédito rural e sua legalidade. Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação do agravante na ação de liquidação de sentença coletiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Em juízo de cognição sumária, deve-se observar que o credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. Contudo, caso haja o pagamento da dívida, poderá o devedor que tiver pago o débito exigir dos demais codevedores a sua quota parte. Transcrevo os referidos artigos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Portanto, prima facie, não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da justiça federal, nos termos da Súmula 508 do STF “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, o instituto processual do chamamento ao processo é medida cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução. Há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de que não é cabível o pedido de inclusão da União e Bacen ao processo de liquidação de sentença, bem como não é admitido o chamamento ao processo de referidas pessoas jurídicas. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Em liquidação individual de sentença coletiva, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da faculdade conferida ao credor de demandar apenas um dos devedores solidários, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374848, 07187414620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.) Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o índice a ser aplicado já foi definido no título judicial, sendo que a questão de ter ocorrido o pagamento integral do que era devido é matéria controvertida, que será apurado por meio de perícia, conforme determinado pelo juízo a quo. Em relação aos juros de mora, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros de mora incidem a partir a citação na ação civil pública, enquanto que o índice de correção monetária adotado é o previsto no título judicial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NA SENTENÇA. 1. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). No caso, possui o Banco do Brasil legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF). 2. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 3. Não vislumbrada a necessidade de se provar fato novo, é desnecessária a pretendida liquidação por artigos. 4. O C. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema 685). 5. O índice de correção monetária é aquele definido na ação civil pública (INPC). 6. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421937, 07358134620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que "a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional", não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP. III. A regra de competência disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, projetada para os processos individuais, não se aplica a cumprimento de sentença ou liquidação de sentença lastreado em condenação proferida em ação coletiva. IV. Os artigos 91, 95, 97 e 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, autorizam que a liquidação da sentença condenatória proferida em ação civil pública e a correspondente execução individual sejam processadas em juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória. V. O beneficiário pelo decreto condenatório proferido em ação coletiva não está adstrito à observância, para a liquidação de sentença ou para o cumprimento individual de sentença, à competência funcional do juízo de onde emanou o título judicial. VI. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. VII. Presente como devedor solidário no título judicial, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação de sentença, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, nos termos do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. IX. À luz do que dispõem os artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil, por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença. X. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial. XI. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 nao se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. XII. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". XIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1389747, 07443498020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça de aguardar o exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora